Tribunal: TJDFT
Processo: 0705343-70.2024.8.07.0018
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0705343-70.2024.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARIA DE FATIMA OLIVEIRA APELADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Apelação interposta por MARIA DE FATIMA OLIVEIRA contra a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, nos autos do cumprimento individual de sentença oriunda da ação coletiva no 0032331-53.2016.8.07.0018, que declarou extinta a execução em razão da superveniente nulidade do título executivo, decorrente da procedência parcial da Ação Rescisória no 0714419-75.2024.8.07.0000, ajuizada pelo DISTRITO FEDERAL, nos termos do art. 924, III, do CPC, determinando o cancelamento dos precatórios e RPVs não quitados até 1o/9/2025, ressalvada a irrepetibilidade dos valores já pagos, sem condenação em custas ou honorários aos exequentes. A demanda originou-se do cumprimento individual de título judicial formado na ação coletiva ajuizada pelo SINPRO/DF, que reconheceu o direito ao reajuste escalonado previsto na Lei Distrital no 5.105/2013 e ao pagamento retroativo das diferenças remuneratórias desde 1o/9/2015. O Distrito Federal, alegando ausência de dotação orçamentária e violação à Lei de Responsabilidade Fiscal, ajuizou ação rescisória visando desconstituir o título coletivo, a qual foi julgada parcialmente procedente, rescindindo o acórdão exequendo e, no juízo rescisório, julgando improcedente o pedido originário, com efeitos ex tunc, ressalvada a irrepetibilidade dos valores já pagos (ID no 25100309564300000000076536338). Na Apelação, a recorrente sustenta, preliminarmente, a necessidade de suspensão do processo até o trânsito em julgado da ação rescisória, invocando os arts. 313, V, “a”, e 969 do CPC, por configurar prejudicialidade externa. Argumenta que a extinção é prematura e afronta os princípios da segurança jurídica e da economia processual, pois eventual reforma da decisão rescindenda poderá reconstituir o título executivo. No mérito, requer a reforma da sentença para determinar a suspensão do cumprimento de sentença até o trânsito em julgado da ação rescisória. Subsidiariamente, pleiteia o ressarcimento das custas processuais pagas, alegando boa-fé na distribuição do cumprimento individual com base em título judicial vigente à época. Foram recolhidas as custas recursais, conforme comprovante juntado. É o relatório. DECIDO. Compulsando os autos, verifico que, a Ação Rescisória n.o 0714419-75.2024.8.07.0000 foi julgada parcialmente procedente, para desconstituir o acórdão anterior e julgar improcedente o pedido originário, ressalvada a irrepetibilidade dos valores já pagos de boa-fé e determinado o cancelamento dos precatórios e RPVs não quitados. O presente recurso não se limita à alegação de prejudicialidade externa, abrangendo também questões relativas à inexigibilidade do título e ao excesso de execução, já rejeitadas na instância de origem. Contudo, a análise dessas matérias está diretamente condicionada ao desfecho definitivo da mencionada Ação Rescisória, cujo resultado pode invalidar a própria base jurídica da execução ora impugnada. À luz do Princípio da Economia processual, revela-se inadequado prosseguir com o julgamento de teses cuja utilidade depende da consolidação do julgamento rescindendo. O avanço da marcha recursal neste momento implicaria em esforço jurisdicional possivelmente inútil, com risco de decisões contraditórias, comprometendo a coerência e a eficiência da prestação jurisdicional. Diante disso, reconheço a existência de prejudicialidade externa, pois o julgamento da Rescisória incide diretamente sobre a exigibilidade do título executado. A eventual desconstituição do título acarreta a perda superveniente de objeto do presente recurso. O dever de cautela impõe o sobrestamento dos autos até o trânsito em julgado da decisão proferida nos autos da Ação Rescisória no 0714419-75.2024.8.07.0000, medida que, inclusive, vem sendo adotada por esta Corte em casos similares. Ante o exposto, DETERMINO A SUSPENSÃO do presente recurso até o trânsito em julgado da Ação Rescisória no 0714419-75.2024.8.07.0000. As partes deverão promover o regular andamento do feito após a solução definitiva da matéria. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau. Intimem-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador